Tribunal: STF
Processo: ACO 2808
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
Agravo interno na impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Direito Processual Civil. 3. Irresignação quanto aos honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença. 4. Incidência dos percentuais dos honorários (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC). Observância do proveito econômico obtido (art. 85, § 5º, do CPC). 5. Discussão subjacente à multa por recurso protelatório fixada na fase de conhecimento. Inexistência de quantificação do valor da causa na petição inicial. Quantia indeterminada ou inestimável. Fixação da multa em salários mínimos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Desacolhimento das insurgências recursais. 7. Majoração dos honorários em sede recursal. 8. Agravo interno desprovido.